Tribunal: TJSP
Processo: 0000991-52.2007.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO - ARGUIÇÃO ACERCA DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
"Descabe na espécie a suspensão do auxílio-doença na medida em que a Segurada, com a capacidade debilitada e sem amparo, necessariamente teve que se desdobrar para manter o seu sustento".